Tribunal: STF
Processo: RHC 56454
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
1. A VIGENCIA DO QUE DISPÕE O ART. 144, PAR 1, C, DA CONSTITUIÇÃO DE
1967 COM A EMENDA N. 7/77, ESTA CONDICIONADA A QUE SE PROCEDA, ANTES
DO MAIS, A ADAPTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO,
NORMA QUE LHE FOI ACRESCENTADA PELA SOBREDITA EMENDA.
2. CITAÇÃO ORDENADA POR SUPLENTE DE JUIZ DE PAZ COMO SUBSTITUTO DE
JUIZ DE DIREITO, TAL COMO PREVE A LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DE
MINAS GERAIS. DESSE ATO.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO PARA CONFIRMAR A CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.